Tribunal: TJDFT
Processo: 0743497-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRONTUÁRIO OPTOMÉTRICO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cumprimento de obrigação de fazer estabelecida em acordo consistente na entrega de prontuário optométrico. Recurso da autora visando à reforma da sentença que extinguiu o feito pelo cumprimento da obrigação.
2 – Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. O objeto do presente cumprimento de sentença é a apresentação de prontuário optométrico pelos réus, conforme termo de acordo realizado entre as partes (ID. 4392068). Foi apresentado pelos réus uma ficha de atendimento optométrico (ID. 14392085 - Pág. 17 e ss) e, intimado o primeiro réu a se manifestar se possuía outros documentos com relação ao que foi prescrito à autora, este informou que os documentos foram juntados em sua totalidade (ID. 14392085 - Págs. 21 e 22). Nada foi requerido pela autora após a informação prestada pelo réu no juizado criminal em que foi realizado o acordo entre as partes. Apesar de a autora informar que os documentos juntados não são suficientes para subsidiar tratamento corretivo de sua visão junto à médico oftalmologista, não indica ou demonstra quais informações faltantes seriam necessárias para a sua realização. Sequer consta solicitação médica de um oftalmologista condicionando o tratamento à apresentação do prontuário optométrico, ou, ainda, qual seria e se seria necessário tratamento corretivo da visão da autora. Inexiste, ainda, qualquer documento indicativo das condições visuais da autora posteriores ao que foi recomentado pelo réu optometrista em 23/09/2002. Assim, não há qualquer indicativo de que o primeiro réu tenha descumprido o acordo realizado com a autora no juizado criminal, de forma que é cabível a extinção do processo pelo cumprimento da obrigação.
3 – Danos morais. Ausência de título. O acordo firmado no juizado criminal não contempla danos morais e a inicial não narra qualquer fato que implique em violação aos direitos da personalidade, de modo que não há título em relação a este ponto do pedido. Ainda que o caso caracterizasse danos morais seria necessária a veiculação de tal pretensão em processo de conhecimento, de modo que emenda à inicial não se mostrou cabível pois inconsistente o pleito. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

L